Tribunal: STF
Processo: Rcl 2372
Classe: Rcl
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2003-11-13
Data de publicação: 2003-11-13

Ementa:
EMENTA: RECLAMAÇÃO ADVERSANDO DECISUM QUE RECONHECEU DIREITO DE
EX-SERVIDOR APOSENTAR-SE NO CARGO DE NÍVEL MAIS ALTO DA RESPECTIVA
CLASSE. ALEGADO DESRESPEITO À DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
QUE DEFERIU A MEDIDA LIMINAR NA ADI 1.730, PARA SUSPENDER A EFICÁCIA
 DO § 1º DO ART. 29 DA CONSTITUIÇÃO POTIGUAR.
Sucede que, no
julgamento de mérito da referida ADI 1.730, o Supremo Tribunal
Federal declarou, já agora com efeito ex tunc, a
inconstitucionalidade do § 1º do art. 22 da Constituição do Estado
do Rio Grande do Norte, razão pela qual a cassação do acórdão
impugnado se impõe.
Reclamação julgada procedente.